Tribunal: TJPA
Processo: 0812567-34.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812567-34.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELTON FERNANDES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

PROCESSO

Nº 0812567-34.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
CÉSAR RAMOS DA COSTA
(OAB/PA Nº 11.021-A), e
ANDREZA PEREIRA DE LIMA
(OAB/PA Nº 21.391)

PACIENTE
: ELTON FERNANDES DE SOUSA

IMPETRADO:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0001043-62.2020.8.14.0015

PROCURADOR (A): GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR:

DES. ALTEMAR DA SILVA PAES

(JUIZ CONVOCADO)

RELATORA DO VOTO VISTA
:
DESA
.
VÂNIA VALENTE COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. LAVAGEM DE CAPITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
NULIDADE PROCESSUAL.
IMPROCEDÊNCIA
. TRANCAMENTO DA
AÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
INCABÍVEL
. PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que
, da leitura do
decisum
que analisou as respostas às acusações do paciente e dos corréus, o juízo de primeiro grau afastou a aludida tese de cerceamento de defesa, ressaltando que, ao contrário do sustentado, a maior parte das provas em questão já consta nos autos originários ou em secretaria, tendo sido disponibilizadas à defesa, esclarecendo ainda que as demais poderão ser anexadas até o encerramento da instrução processual, quando deverá ser oportunizada à defesa manifestar-se sobre as mesmas, antes da prolação da sentença.

2
. Examinando os documentos anexados ao
writ
, em especial a decisão que analisou as respostas às acusações do paciente e dos corréus, e refutou as supostas ilicitudes apontadas, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique eventual concessão da ordem.

3
. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia esclarece e delimita a prática criminosa imputada ao agente, atendendo ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal. Presentes indícios suficientes de materialidade e de autoria que comportam o curso de uma ação penal e ausentes indícios de flagrante ilegalidade contra o coacto.

4.
Ordem conhecida e, acompanhando o voto vista, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelos Advogados César Ramos da Costa, e Andreza Pereira de Lima, em favor de
Elton Fernandes de Sousa,
que responde a ação penal perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA.

O impetrante alega, nas razões da Ação Constitucional (Id.7020055), que,
ipsis literis
:

“O paciente foi denunciado – juntamente com outras 18 (dezoito) pessoas – perante o juízo coator sob a imputação de integrar uma associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros conexos (cf. denúncia anexa).

Especificamente em relação ao paciente, a denúncia lhe imputa o crime de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1º, caput, e § 1°, II, da Lei 9.613/98.

O juízo coator adotou o procedimento previsto no art. 55 da Lei n. 11.343/06, determinando a notificação dos denunciados para apresentarem suas respostas à acusação (cf. doc. anexo).

Os denunciados apresentaram suas respostas escritas à acusação, na modalidade defesa preliminar, no bojo da qual suscitaram várias questões preliminares e de mérito, bem como arrolaram testemunhas e requereram diligências (cf. cópias anexas).

Ocorre que, ao analisar a defesa do paciente e demais corréus, o juízo coator entendeu por bem rejeitar as questões preliminares (salvo a de falta de justa causa, que não foi analisada) e designar os dias 22, 26 e 29 deste mês de novembro para a realização da audiência de instrução em julgamento (cf. decisão inclusa).

Nesse contexto, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em virtude:

a) da ilicitude das provas que embasam a denúncia; e

b) do cerceamento de defesa consistente no fato de, até este momento, não ter sido juntado aos autos do processo, para acesso da defesa, todo o material probatório colhido durante a investigação policial, especialmente os resultantes da medida de busca e apreensão realizada com autorização do juízo coator.

Daí a presente impetração, por meio da qual se busca, liminarmente, o sobrestamento do processo e, no mérito, o trancamento da ação penal em razão da ilicitude das provas que lhe servem de base ou o reconhecimento do cerceamento de defesa e, por corolário, a decretação de nulidade processual.”

Pelos motivos expostos, requer:

“1. A concessão da LIMINAR ora pretendida para o fim de: a) determinar o SOBRESTAMENTO do curso do processo (Ref. Processo no. 0001043- 62.2020.8.14.0015), até final deliberação desta Corte; ou

b) desde de logo reconhecer a violação do devido processo legal e o cerceamento de defesa, determinando que juízo coator se abstenha de realizar a audiência de instrução e julgamento sem que todo material probatório colhido na investigação policial, especialmente nas buscas e apreensões, tenha sido juntado aos autos para acesso das defesas dos acusados;

2. No mérito e as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada, confirmando a liminar quiçá deferida, para o fim de:

a) reconhecer e decretar a ilicitude de todas as provas que embasam a denúncia e, assim, determinar o trancamento da ação penal movida contra o paciente e demais corréus; ou

b) reconhecer o cerceamento de defesa e, por corolário, anular ab initio o processo desde o recebimento da denúncia, determinando que todo material colhido durante as buscas e apreensões seja disponibilizado à defesa, para após – e somente após – reabrir o prazo para apresentação das respostas à acusação.”

Juntou documentos.

Os autos inicialmente foram distribuídos à Desa. Eva do Amaral Coelho, momento em que verificou a prevenção deste relator para processar e julgar o feito (Id. 7037780). Assim, vieram a mim redistribuídos,
oportunidade na qual indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade coatora, e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para exame e parecer na condição de
custos legis
(Id. 7128429).

O Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo
parcial conhecimento, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de Elton Fernandes de Sousa.

Submetido à sessão ordinária de julgamento no dia 25/04/2022, perante a Seção de Direito Penal, oportunidade em que a eminente Desa. Vânia Valente Couto Forte Bitar Cunha pediu vista dos autos, para melhor exame da matéria encartada nos autos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, registro que no dia 25/04/2022 o presente
habeas corpus
foi apresentado para julgamento na Seção de Direito Penal com voto pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, denegada no que tange ao trancamento da ação penal.

Ocorre que, naquela ocasião, após a leitura de meu voto, a Excelentíssima Sra. Desembargadora
Vânia Valente Couto Forte Bitar Cunha
, pediu vista dos autos, para análise detalhada do pleito e apresentação posterior de voto vista sob fundamento

de conhecimento das alegações feitas pelo impetrante.

No dia 09/05/2022, a nobre Desembargadora
Vânia Valente Couto Forte Bitar Cunha
levou o feito à mesa para julgamento, proferindo voto vista, divergindo do parecer ministerial no sentido de conhecer totalmente a ordem e denegá-la.

Assim, em que pese este Relator tenha entendido inicialmente pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, denegá-la, após as alegações apresentadas em voto vista, aderi integralmente a decisão do voto-vista,
proferida pela eminente Desembargadora

Vânia Valente Couto Forte Bitar Cunha, nos seguintes termos:

VOTO

O ponto central da matéria ora analisada, diz respeito à análise das alegações aduzidas na inicial, referente ao cerceamento de defesa se tratar ou não de reiteração de pedido, bem como a referente à nulidade processual ser, ou não, cabível na via do
habeas corpus
, por supostamente demandar incursão probatória.

De início, pontuo que da análise detida dos autos, verifico que a alegação de
cerceamento de defesa

formulada no presente
writ
se distingue daquela aventada no
Habeas Corpus
n. 0811871-95.2021.8.14.0000.

É que no
mandamus
anterior impetrado em favor do paciente, o cerceamento de defesa alegado foi atribuído à suposta ausência de análise pelo juiz
a quo
das questões veiculadas na resposta à acusação, consoante se verifica no excerto do
decisum
que não conheceu o aludido
writ:

“(...) Como consignado no relatório, o impetrante aponta suposta nulidade processual, caracterizadora de constrangimento ilegal, eis que os pacientes estariam sofrendo manifesto
cerceamento de defesa
, na medida em que a autoridade coatora não apreciou conteúdo da defesa preliminar e pedidos de realização de diligências
. Enfatiza a ocorrência de lesão aos princípios do contraditório e ampla defesa, eis que os pacientes foram impedidos de produzir prova legítima e, assim, ter a possibilidade de rechaçar a tese acusatória por ausência de justa causa.

Todavia, consabido é que o Colendo STJ e a Excelsa Corte já pacificaram orientação sobre o não cabimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, legalmente previsto para a hipótese, sendo imperativo o “não conhecimento” da impetração criminal, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, que gere ameaça ou coação a direito de locomoção, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

Tal hipótese ressalvada para o cabimento do writ, porém, não ocorre na espécie.

Deveras, quanto ao alegado cerceamento de defesa, ao contrário do que afirma o impetrante, entendo que a autoridade coatora analisou todas as teses aventadas pelos pacientes em defesa preliminar, mediante decisum exaustivamente fundamentado (Id. Num. 6858202), organizado em tópicos, o que, de plano, afasta a possibilidade de verificação por este Relator de flagrante ilegalidade no ato inquinado coator.

(...)

Concluo assim, por todo o expendido, que o habeas corpus não é o remédio jurídico correto para apreciar o mérito do pedido pretendido pelo impetrante, tendo sido usado como mero sucedâneo recursal.

Destarte, ante a patente inadequação da via eleita, e na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem.”

Todavia, no presente feito, o alegado cerceamento de defesa advém da suposta ausência de disponibilização de todo material probatório colhido na fase investigativa no momento da apresentação de resposta à acusação e da realização de audiência de instrução e julgamento,
não havendo que se falar em reiteração de pedido,

daí porque, feitos os devidos esclarecimentos,
conheço o
writ
neste ponto
.

Com efeito, tem-se que, da leitura do
decisum
que analisou as respostas às acusações do paciente e dos corréus (ID 7020064), o juízo de primeiro grau afastou a aludida tese de cerceamento de defesa, ressaltando que, ao contrário do sustentado,
a maior parte das provas em questão já consta nos autos originários ou em secretaria, tendo sido disponibilizadas à defesa, esclarecendo ainda que as demais poderão ser anexadas até o encerramento da instrução processual, quando deverá ser oportunizada à defesa manifestar-se sobre as mesmas, antes da prolação da sentença.

Demais disso, a autoridade inquinada coatora, em suas informações (ID 7229798), aduziu já ter sido deferido ao causídico, na íntegra, o acesso às interceptações telefônicas e auto circunstanciado, os quais se encontram em Secretaria, não tendo sido juntados aos autos eletrônicos (sistema PJE), por ausência de capacidade técnica.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: PENAL E PROCESSUAL PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. INTERROGATÓRIO POLICIAL DO RÉU. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADO. PRECEDENTES.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO. INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SE MANIFESTAR SOBRE ELAS, ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste STJ entende que não é necessária a presença de advogado durante o interrogatório policial do réu. Precedentes.

2. Não há nulidade na juntada posterior de provas colhidas durante o inquérito, porque a defesa foi intimada para se manifestar sobre elas antes da sentença, de modo que restou preservado seu direito ao contraditório.
Ademais, sequer houve a indicação de algum prejuízo específico pelos agravantes, o que impede o pretendido reconhecimento da nulidade, nos termos do art. 563, do CPP.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1882836/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

Logo, não há que se falar em cerceamento ao direito de ampla defesa do paciente.

Passo à análise da alegação de ilicitude das provas que embasam a denúncia
, consubstanciadas em 06 (seis) pontos, quais sejam:
1)
a ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal realizada em Elecleres David Moraes de Sousa Júnior;
2)
a ilicitude da prova decorrente das apreensões dos celulares dos corréus Elecleres David Moraes de Sousa Júnior e Marcos Antônio Alves de Sousa;
3)
a ilicitude da prova decorrente do acesso aos dados do celular de Elecleres David Moraes de Sousa Júnior;
4)
a ilegalidade da abordagem policial e das buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas no corréu Marcos Antônio Alves de Sousa;
5)
ilicitude da prova decorrente do acesso aos dados do celular do corréu Marcos Antônio Alves de Sousa,
6)
a ilicitude da prova em razão da inobservância da “cadeia de custódia” no acesso e extração de dados dos celulares dos corréus Elecleres David Moraes de Sousa Júnior e Marcos Antônio Alves de Sousa.

Com efeito, não desconheço os últimos precedentes firmados pelos Tribunais Superiores acerca dos parâmetros legais a serem observados no momento da realização de diligências de
busca pessoal, domiciliar e veicular
, para que tais medidas sejam consideradas válidas, a exemplo do Tema 280, do STF
[1]
, de modo que as aludidas buscas devem ser precedidas de autorização judicial, salvo em caso de flagrante delito, consoante o art. 5º, XI, da CF
[2]
, ou quando lastreada em fundadas suspeitas, nos termos do art. 244, do CPP
[3]
.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
BUSCA PESSOAL.
INVASÃO DE DOMICÍLIO.
ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida.

2. O que veio depois, em termos de suposta permissão de entrada no domicilio, deixa de ter relevância penal, porque não constatado adredemente o caso flagrante delito a que se refere a Constituição (art. 5º, XI), que precisa ter eficácia sob pena de tornar-se letra morta, ou um pedaço de papel (Konrad Hesse).

3. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.

4. Concessão do habeas corpus. Declaração de nulidade da apreensão da droga. Absolvição do paciente em relação ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (art. 386, II e VII - CPP). Efeito extensivo em relação ao corréu (art. 580 - CPP). Expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiverem presos. (HC 704.803/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES (207,49 G DE MACONHA E 0,64 G DE CRACK); POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (PISTOLA 9 MM MAIS 3 CARTUCHOS) E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, C/C O ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006, 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 240, 157, E 386, II E V, TODOS DO CPP.
NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR.
DENÚNCIA ANÔNIMA. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES.

1. Na exordial acusatória, consta que se infere dos autos que [...] policiais militares foram informados de que estaria ocorrendo intenso tráfico de drogas no endereço supracitado. Os milicianos, então, deslocaram-se até o local, onde avistaram um indivíduo na entrada da residência, que posteriormente veio a ser identificado como o menor C da S B. Quando avistou a guarnição, C correu para dentro da casa, o que gerou suspeição nos policiais, que também adentraram no imóvel para persegui-lo, local onde encontraram a denunciada Saynnara Emanuelly dos Santos Souza, a qual identificou-se como responsável pela residência.

2. A mera denúncia anônima e o fato de o menor ter corrido para dentro da residência não demonstram a necessária justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais no domicílio.

3. Esta Corte de Justiça, na esteira da tese firmada pelo col. Supremo Tribunal Federal, firmou compreensão no sentido de que a mera constatação da situação de flagrância, posterior ao ingresso no domicílio, não é fundamento apto a autorizar a medida, que deve ser precedida de fundadas razões, com lastro em circunstâncias objetivas, de que no local onde a diligência será cumprida há crime em andamento, ou na iminência de ocorrer (HC n 473.727/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 19/2/2019).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1952135/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

De igual modo, os Tribunais Superiores têm se posicionado acerca dos parâmetros legais a serem observados a quando do
acesso e extração de dados de celulares e sua respectiva “cadeia de custódia”
, os

quais devem ocorrer mediante prévia autorização judicial, senão vejamos:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A NULIDADE DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS, INCABÍVEL NO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, são ilícitas as provas decorrentes do acesso a mensagens do celular sem autorização judicial e sem consentimento válido do proprietário do telefone.
No entanto, a prova é repetível e nada impede sua reelaboração de acordo com os predicados legais, como ocorreu na espécie.

2. A defesa explica que, durante a prisão em flagrante, policiais teriam analisado o aparelho de comunicação da suspeita, de forma arbitrária. Todavia, verifica-se posterior depuração e descontaminação do vício, pois a paciente foi conduzida a repartição policial, e lá, na presença de advogada particular e por sua orientação, entregou o celular ao delegado. Ademais, a perícia no telefone foi precedida de autorização judicial, devidamente fundamentada. Assim, a prova não é ilícita nem merece ser extraída dos autos.

3. Não se verifica ofensa ao princípio da correlação se a ré foi condenada pela prática de fatos constantes da denúncia.

4. As instâncias ordinárias, para condenar a postulante por tráfico de drogas e associação para tal fim, indicaram a sua prisão em flagrante, prova testemunhal, apreensão de drogas, exame toxicológico e mensagens de texto e de áudio, nas quais a ré, por pelo menos dois meses, atuou no comércio espúrio com o corréu. Concluiu-se, de forma devidamente motivada, que os agentes agiam de forma estável e permante. Nesse contexto, não há direito líquido e certo à absovição por falta ou por insuficiência de provas.

5. A associação para o tráfico, crime de perigo abstrato que tutela a paz pública (bem jurídico intangível), não possui resultado naturalístico passível de exame de corpo de delito.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 690.655/SC, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

Impende ressaltar ser admissível a impetração de
habeas corpus
para declarar eventuais nulidades ocorridas no curso de ação penal, mormente quando sua solução independe de apreciação de provas e o
writ
está devidamente instruído, possibilitando o exato conhecimento da matéria aduzida na inicial,
razão pela qual conheço o
mandamus
também neste ponto
, tendo em vista a natureza célere do remédio heroico e a possibilidade de reconhecimento de flagrante ilegalidade, sempre que estiver em jogo a liberdade do paciente.

Todavia, examinando os documentos anexados ao
writ
, em especial a decisão que analisou as respostas às acusações do paciente e dos corréus (ID 7020064), e refutou as supostas ilicitudes apontadas, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique eventual concessão da ordem, senão vejamos excertos do aludido
decisum
, na parte que interessa (ID 7020064):

“(...)
b) Ilegalidade das abordagens policiais e buscas e apreensão realizadas contra Elecleres David Moraes de Sousa Júnior e Marco Antônio, e ilicitude das provas decorrentes das apreensões dos aparelhos celulares (IDs 32013995, 29796390, 29796907 e 32013995)

Não há falar, ao menos nesse momento da marcha processual, em ilegalidade na revista pessoal realizada em Elecleres David, por entender que a conduta dos agentes públicos (Policiais Militares) estava amparada no estrito cumprimento do dever legal da função pública,
o qual ocorreu em via pública, após o investigado empreender fuga quando visualizou a aproximação da guarnição policial, elemento suficiente para fundamentar a fundada suspeita.

Após a revista foi apreendida com ele 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre .40, marca Taurus, numeração SLX78857, 02 (dois) carregadores contendo 32 (trinta e duas) munições do mesmo calibre, o que caracteriza situação flagrancial nos termos do art. 302 do CPP. Na diligência também fora apreendido o aparelho celular, marca Samsung, cor preta, IMEI 1 – 355902100020740/01 e IMEI 2 – 355903100020748/01
. A autoridade policial representou pela quebra de dados telefônicos e esse juízo deferiu em 19 de fevereiro de 2020.

Do mesmo modo, quanto ao denunciado Marcos Antônio, 04 de junho de 2020, os agentes da segurança pública também agiram amparados sob o estrito cumprimento do dever legal e em cumprimento ao mandado de prisão oriundo da 4ª Vara de Execução Penal de Petrolina/PE, quando o abordaram em via pública na comarca de Santa Maria.

Após inspeção no veículo em que Marcos estava, os Policiais constataram que ele portava uma pistola calibre 380, 33 (trinta e três) munições do mesmo calibre, assim como apresentou um documento em nome de Antônio Alves de Sousa. Em seguida, a equipe se dirigiu à residência do denunciado e localizou um revólver marca Taurus calibre 38 e 19 munições calibre 9 mm, o que ensejou sua condenação no processo naquela comarca.

Em linhas gerais, o procedimento administrativo teve início com a prisão em flagrante de Elecleres David Moraes Souza Junior, no dia 01 de fevereiro de 2020, pelo crime previsto no artigo 14 da lei nº 10.826/03, oportunidade em que foi apreendido o aparelho celular (marca Samsung, cor preta, IMEI1 355902100020740/01, IMEI2 355903100020748/01).

Como já demonstrado acima, foi requerida a quebra de dados de sigilo telefônico e esta autoridade judiciária deferiu a diligência em 19 de fevereiro de 2020. No dia 16 de março de 2020, a autoridade policial representou pelo empréstimo de provas do Relatório de Missão Policial, elaborado após análise dos dados existentes no aparelho celular, para fins de investigação dos ilícitos previstos na Lei 11.343/06, o que foi deferido por este juízo em 23 de março do mesmo ano.

No dia 04 de junho de 2020 foi
cumprido mandado de prisão oriundo da 4ª Vara de Execução Penal de Petrolina/PE
contra o denunciado Marcos Antônio Alves de Sousa, na comarca de Santa Maria/PA,
oportunidade em que ele também foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo
, e com ele foram apreendidos um aparelho celular, marca LG, K12+, IMEI – 351944110416074, vinculado ao numeral (11) 934168161, cor azul, e 01 (um) veículo, Audi A5 SPB 2.0 AT, Ano 2012/2013, Placa PGJ-4912, Chassi nº WAU8FD8T0DA032001, em nome da denunciada Priscila Machado Borges, RENAVAM nº 0050660089-0.

No dia 15 de julho de 2020, o juízo da comarca de Santa Maria exarou decisum nos autos 0001861-82.2020.8.14.0057 e deferiu a quebra de sigilo e o acesso irrestrito aos dados e informações constantes no aparelho celular de Marcos
.

A defesa do denunciado Elton alegou que a equipe da Polícia Civil teve acesso ao aparelho celular de Elecleres no dia 04 de fevereiro de 2020, em modo offiline, o que supostamente seria capaz de invalidar todo o elemento de convicção colido na fase preliminar.

A conduta da autoridade policial descrita no Auto Circunstanciado (ID 25572612, p. 15), não é capaz de ensejar a ilegalidade do lastro probatório, tampouco contaminar as provas produzidas até o presente momento, eis que as cautelas necessárias foram adotadas.

O aparelho celular foi configurado em modo off-line (avião) para a preservação das provas ali contidas até a decisão judicial, uma vez que se evitou o acesso remoto do aparelho e eventual desabilitação de aplicativos, porém não houve coleta de dados antes da prolação judicial
. Ademais, não haveria tempo hábil para a autoridade confeccionar um documento tão farto em 03 (três) dias, após a prisão de Elecleres.

A simples configuração “modo avião” não enseja o acesso aos dados telefônicos, como pleiteia a defesa. Assim, verifico que a autoridade policial teve a cautela legal de representar pela medida cautelar adequada, contra Elecleres, afastando a ilicitude aventada.

Em razão do exposto, INDEFIRO as preliminares ora arguidas, por entender que não há falar em Ilegalidade nas abordagens policiais e buscas e apreensão realizadas contra Elecleres David Moraes de Sousa Júnior e Marco Antônio, assim como acerca da ilicitude das provas decorrentes das apreensões dos aparelhos celulares deles.

(...)

d) Ilicitude da prova em razão da inobservância da cadeia de custódia em relação aos aparelhos celulares de Elecleres e Marcos (IDs 29796390, 29796907 e 32013995)

As defesas de Silmara, Elton e Adimilson alegaram a
ilicitude da prova decorrente do acesso e extração de dados dos celulares dos corréus Elecleres e Marcos, considerando que todos os elementos informativos e probatórios contidos nos autos foram originários da prova ilícita
.

Em análise detida à denúncia, é indiscutível a prova da materialidade e indícios autoria. Não se vislumbra qualquer nulidade que possa macular a ação penal, posto que o inquérito policial é mera peça informativa e eventuais vícios nele produzidos não contaminam a ação penal.

Por sua vez, os acessos aos aparelhos celulares foram autorizados tanto por esta autoridade judiciária quanto pelo juízo de Santa Maria, local onde Marcos foi preso em flagrante. Dessa forma, não há falar em descumprimento do artigo 158-A, do CPP e o reconhecimento da ilicitude da prova pericial.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES DO ACERVO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DA PRESERVAÇÃO DA IDONEIDADE DAS PROVAS. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA DEFESA, DE PREJUÍZO CONCRETO CAUSADO AO AGRAVANTE. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso em habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido” (STJ - AgRg no RHC: 140275 MG 2020/0343724-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021).

Como já demonstrado no item anterior, a preliminar se encontra superada. Os atos praticados por agentes públicos gozam de boa fé e são dotados de presunção relativa de autenticidade, os quais abrangem as provas documentais, periciais e orais por eles produzidas, conforme descrito no auto circunstanciado produzido pela equipe do NAI. Assim, rejeito a preliminar.

(...)”

Logo, como dito, não é possível vislumbrar afronta à legalidade ou licitude das diligências realizadas em relação aos citados corréus nos autos na ação penal de origem, pois as aludidas buscas foram lastreadas em fundadas suspeitas ou em cumprimento de decisão judicial,
na medida em que Elecreres David Moraes Sousa Junior empreendeu fuga com a aproximação da guarnição policial e Marcos Antônio Alves de Sousa teve mandado de prisão cumprido contra si
, ocasião em que também foi flagrado portando ilegalmente arma de fogo,
tendo informado na ocasião a existência de outro artefato em sua residência, culminando no deslocamento dos agentes públicos, que ingressaram no local mediante autorização do denunciado
.

Ademais, como bem pontuado pela autoridade inquinada coatora no
decisum
supratranscrito,
a quebra de dados de sigilo telefônico de Elecleres David foi requerida em 14/02/2020, tendo sido deferida em 19/02/2020, e o relatório da diligência elaborado em 12/03/2020,
ressaltando-se que inobstante o aparelho celular do aludido corréu tenha sido configurado em modo off-line (avião) em 04/02/2020, para a preservação das provas, a fim de evitar o acesso remoto do aparelho e eventual desabilitação de aplicativos, a coleta de dados só foi realizada após a prolação judicial (ID 7022171).
De igual modo, a quebra de dados de sigilo telefônico de Marco Antônio foi deferida pelo juízo em 15/07/2020.

Por derradeiro, para o
trancamento precoce de uma ação penal
, é necessária a demonstração,
primu ictu oculi,
da alegada ausência de justa causa para tanto, sem a necessidade do exame valorativo do conjunto fático probatório, da atipicidade da conduta do agente, da incidência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de indícios de autoria e de materialidade delitiva ou da inépcia da denúncia, o que, como visto, não se vislumbra na hipótese, sendo certo que a alegação de ter a ação penal intentada contra o paciente se originado de provas ilegais deve ser melhor apurada em momento oportuno, sob a égide dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com o revolvimento do material probatório, o que é incabível nesta via.

Por tais fundamentos, conheço o
writ
, porém denego a ordem.

É como voto.

Belém, 09 de maio de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora vistora
”

Pelo exposto, acompanhando na integra os fundamentos do voto-vista, proferido pela eminente Desembargadora Vânia Fortes Bitar, conheço o
habeas corpus
e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

[1]

Tema 280, Repercussão Geral:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

[2]

Art. 5º,
XI, CF:
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

[3]

Art. 244, CPP.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Belém, 10/06/2022